Tribunal: TJMT
Processo: 1027099-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027099-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), ADELSON LUIS DESIDERIO DA SILVA - CPF: 326.700.441-15 (AGRAVADO), SULEMA SILVA BORGES DESIDERIO - CPF: 589.026.941-00 (AGRAVADO), A L D DA SILVA AGROPECUARIA - CNPJ: 27.614.081/0001-76 (AGRAVADO), SULEMA SILVA BORGES DESIDERIO AGROPECUARIA - CNPJ: 60.528.281/0001-81 (AGRAVADO), AMANDA BORGES SILVA - CPF: 023.922.981-90 (AGRAVADO), AMANDA BORGES SILVA AGROPECUARIA - CNPJ: 60.541.433/0001-86 (AGRAVADO), ANTONIO LUIS SILVA - CPF: 021.473.151-09 (AGRAVADO), ANTONIO LUIS SILVA AGROPECUARIA - CNPJ: 60.567.943/0001-22 (AGRAVADO), LEONARDO RIBEIRO ISSY - CPF: 876.779.111-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY - CPF: 780.513.391-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES. CRÉDITOS DECORRENTES DE ATOS COOPERATIVOS. NATUREZA EXTRACONCURSAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial do grupo empresarial recuperando, determinou: (i) a suspensão de ações e execuções pelo prazo de 180 dias; (ii) a suspensão de registros negativos em órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto; e (iii) a manutenção de bens de capital essenciais, ainda que gravados com alienação fiduciária.

A agravante sustentou a extraconcursalidade de seus créditos, decorrentes de atos cooperativos, e requereu o afastamento dos efeitos da recuperação judicial em relação a eles.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza a suspensão de protestos e registros em cadastros de inadimplentes;
(ii) estabelecer se os créditos oriundos de atos cooperativos, praticados entre cooperativa de crédito e associados, sujeitam-se aos efeitos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento não configura supressão de instância quando visa apenas delimitar os efeitos da decisão recorrida sobre créditos cuja natureza é regulada expressamente pela lei.

4.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, mas apenas suspende temporariamente a exigibilidade de créditos concursais (art. 6o, caput e §4o, da LRF).

5.

A suspensão de protestos e de anotações restritivas não integra o regime jurídico do
stay period
, sendo cabível apenas após a homologação do plano de recuperação aprovado, conforme jurisprudência do STJ e Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

6.

O art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, e o art. 79 da Lei no 5.764/1971 dispõem que créditos decorrentes de atos cooperativos são extraconcursais, razão pela qual não se submetem à recuperação judicial.

7.

A suspensão de execuções em relação a créditos extraconcursais compromete indevidamente o exercício do direito de crédito da cooperativa, sem contribuir para os fins da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou cancelamento de protestos e registros de inadimplência.

2.

Créditos oriundos de atos cooperativos possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

3.

A suspensão das execuções prevista no art. 6o da LRF alcança apenas créditos concursais, não se aplicando, em regra, aos extraconcursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial de n. 1014023-68.2025.8.11.0003, ajuizada por
ADELSON LUIS DESIDERIO DA SILVA
e
OUTROS
, denominados “Grupo Desidério”.

A decisão agravada deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial, determinando, entre outras providências, a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, de todas as ações e execuções movidas contra o grupo recuperando, bem como a suspensão de apontamentos e registros negativos nos órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto, independentemente da natureza do crédito, além da manutenção de bens de capital essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, durante o período de blindagem.

A Agravante alega que o deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a exclusão do nome dos devedores dos cadastros de inadimplentes nem a suspensão de protestos, nos termos do Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ e de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sendo tais medidas destituídas de amparo legal.

Sustenta que os créditos oriundos de atos cooperativos, como no caso em análise, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe o artigo 6o, §13, da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020, e o artigo 79 da Lei 5.764/1971, ressaltando que se trata de vínculo associativo e mutualista, distinto das operações mercantis ou bancárias comuns.

Argumenta que a decisão agravada violou norma cogente e entendimento jurisprudencial consolidado ao impor a suspensão de execuções e negativações também sobre créditos extraconcursais, o que compromete a autonomia e a estabilidade do sistema cooperativo, em prejuízo da coletividade de cooperados.

Destaca que a jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao reconhecer que a função da norma do artigo 6o, §13 da LRF é preservar a autonomia da atuação cooperativa, impedindo que a recuperação judicial comprometa a estabilidade das relações associativas regidas por normas específicas e fins não lucrativos.

Aponta à existência de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave à Recorrente caso mantida a decisão, pois a sujeição indevida aos efeitos recuperacionais impede a adoção de medidas próprias de recuperação do crédito, submete a Agravante a condições impostas pelo plano e compromete sua saúde financeira.

Assim, requer:

a) O conhecimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, por preencher todos os requisitos legais de admissibilidade;

b) A concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, assegurando à cooperativa o exercício pleno de seus direitos creditícios;

c) Ao final, o provimento integral do recurso, para que se reconheça: c.1) A natureza extraconcursal dos créditos da Agravante; c.2) A exclusão da Agravante do rol de credores sujeitos à recuperação judicial, com o consequente afastamento dos efeitos do stay period; c.3). Autorizar o prosseguimento de cobranças judiciais e extrajudiciais em face do cooperado devedor.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (id. 307241394).

Em sede de Contrarrazões (id. 313633898), os Agravados rechaçam os argumentos da Recorrente, e defendem que o presente Recurso não é a via adequada para se discutir à natureza do crédito da Agravante, podendo ensejar supressão de instância. Pugna pelo desprovimento do Recurso

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso (id. 317662868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de afastar a suspensão de execuções e de registros negativos quanto a créditos de natureza extraconcursal oriundos de atos cooperativos, reconhecendo a sua exclusão dos efeitos da recuperação judicial.

De início, a análise do presente Recurso não se presta a suprimir a instância originária, uma vez que não se trata de questão de nova, mas sim quanto ao alcance dos efeitos da decisão recorrida especialmente no que concerne aos atos cooperativos, assim como, quanto às dívidas negativadas em nome dos Recuperandos.

Conforme é cediço na jurisprudência, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não podendo extrapolar a matéria em apreciação e abranger, em regra, as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Nesse ponto, o parecer apresentado pela Procuradoria Geral de Justiça em id. 317662868 arremata o alcance da controvérsia recursal, vejamos:

(...). A insurgência da agravante não trata de questão nova, mas decorre dos efeitos diretos de ordem judicial genérica que compromete seu direito material.

O recurso não busca o reconhecimento da natureza do crédito, mas delimitar os efeitos da suspensão determinada, o que exige, inevitavelmente, a análise da natureza do crédito envolvido. Impedir esse exame sob argumento de supressão de instância significaria convalidar decisão ultra petita e contra legem, impondo ao credor extraconcursal a submissão indevida ao procedimento recuperacional, quando desde o início não lhe caberia tal restrição. (...). – sic – id. 317662868.

Assim, não há que falar em supressão de instância no presente caso, razão pela qual passo a análise do mérito Recursal.

Em que pese o entendimento do juízo singular, o mero deferimento do processamento da recuperação judicial não alcança o direito material dos credores, e tampouco induz à suspensão dos apontamentos realizados em nome do Devedor.

Muito embora existam posicionamentos em contrário, esta Câmara tem seguido o entendimento expressado no Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, segundo o qual
“o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, ou seja, quando for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores.

Sobre o assunto:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE . EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos. 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência. 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4o do art. 6o) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano).
5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ.
6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1374259 MT 2011/0306973-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO PLEITO RECUPERACIONAL, COM A SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS RECUPERANDOS – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS – FEITO RECUPERACIONAL QUE SE ENCONTRA EM FASE INICIAL – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores. 3. Se o plano de soerguimento ainda não foi submetido à deliberação assemblear, descabida a sustação das negativações e protestos em nome do postulante à recuperação. 4. Recurso provido. (N.U 1012792-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE PROTESTOS E ANOTAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 6o, §4o, 52 E 59 DA LEI No 11.101/2005 – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – STJ – INFORMATIVO 564 – ENUNCIADO No 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF/STJ – DIREITO MATERIAL DOS CREDORES NÃO ALCANÇADO PELO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.
O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou o cancelamento de protestos e de registros nos órgãos de restrição ao crédito, tendo em vista que tais medidas não integram o stay period previsto no art. 6o da LRF e não afetam o direito material dos credores, conforme STJ (Informativo 564) e Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF.
A alegação genérica de que a negativação prejudica a obtenção de crédito, desacompanhada de prova concreta e individualizada, não é apta a justificar a excepcional suspensão de anotações restritivas, diante da ausência de demonstração de prejuízo efetivo e irreparável. Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido. (N.U 1019820-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025). (Destaquei).

Da mesma forma, a determinação de que a suspensão alcance todas as ações e execuções contra o Grupo recuperando (
stay period
) não pode incidir sobre os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, que são extraconcursais nos termos do artigo 6o, § 13 da Lei 11.101/05, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DA LEI No. 11.101/2005, E ARTIGO 79, DA LEI No 5.764/71 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme o estatuto social da Agravante, trata-se de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a realização de todas as operações ativas, passivas e acessórias, próprias de cooperativas de crédito, o estímulo à formação de poupança e a administração dos recursos pertinentes à concessão de empréstimos aos seus associados, podendo, inclusive, obter recursos financeiros de fontes externas, obedecendo à legislação pertinente, aos atos regulamentares oficiais, ao Estatuto e às normas sistêmicas. Em que pese as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (art. 17, Lei no. 4.595/64), não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais, a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.
A relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como as que deram origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. A reforma da Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, todas as operações de crédito, firmadas entre empresa recuperanda associada e cooperativa, seja ela empréstimos em geral, cheque especial, cartão de crédito, passam a não se submeter aos efeitos da ação de recuperação judicial.
No presente caso, considerando que o crédito da agravante, representado por Cédulas de Crédito Bancário, decorre de ato cooperativo praticado pela Cooperativa com sua cooperada, imperioso reconhecer a não submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, nos exatos termos do disposto no § 13o do artigo 6o da Lei 11.101/2005. (N.U 1006392-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DO DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79, DA LEI No 5.764/71 E – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados serão extraconcursais, assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.
A relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71.
(N.U 1003737-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024). (Destaquei).

Logo, não obstante ainda não seja o momento adequado para a verificação da natureza dos créditos e de eventuais impugnações, a decisão recorrida não pode obstar as cobranças judiciais ou extrajudiciais decorrentes de atos cooperativos, em observância à literalidade da norma legal, que expressamente exclui tais operações do regime concursal.

Além disso, a suspensão das execuções, na hipótese de crédito não sujeito à recuperação judicial, configura óbice ao exercício regular do direito de crédito, sem qualquer contrapartida ou risco de prejuízo aos fins recuperacionais.

Por fim, registra-se ainda que o artigo 6o, II da Lei 11.101/05 prevê a
“suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário,
relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência
”
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para: a)
suprimir
da decisão agravada a ordem de suspensão dos apontamentos do nome do Recuperando junto aos Cartórios de Protesto e órgãos de restrição do crédito, e b)
afastar
da determinação de suspensão (art. 6o da Lei 11.101/05) as cobranças/execuções judiciais ou extrajudiciais decorrentes de atos cooperativos, nos termos do art. 6o, §13 da Lei 11.101/05.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025